Tribunal: TCU
Processo: 031.321/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 611919, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 611919, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE MATADOUROS (no da TCE no sistema: 1271/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6746/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 5863/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada: 1. Processo TC- Processo 031.321/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio da Cruz Filgueira Júnior (XXX.917.443-XX); Magno Rogério Siqueira Amorim (XXX.389.033-XX); Miguel Lauand Fonseca (XXX.621.183-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: retificar a parte dispositiva do Acórdão 5863/2025-TCU-Primeira Câmara de forma que: Subitem 9.1 do Acórdão 5863/2025-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "[...] pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados [...]" Leia-se : "[...] pagamento das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados [...]" Subitem 9.2 do Acórdão 5863/2025-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : " 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das respectivas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seus vencimentos, desde a data de prolação deste acórdão até as dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor; " Leia-se : " 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU ".